Tribunal: TJDFT
Processo: 0750469-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. INDEFERIMENTO. FASE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu a expedição de certidão premonitória para averbação na matrícula de imóvel, com o objetivo de prevenir eventual alienação ou oneração do bem. A agravante alega que a expedição da certidão premonitória se justifica pela comprovada insuficiência patrimonial da agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de expedição de certidão premonitória para averbação na matrícula de imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expedição de certidão premonitória visa a prevenir a alienação ou oneração de bens do devedor, caracterizando fraude à execução, conforme art. 828, § 4o, CPC.
4. A medida é excepcional e depende da comprovação de probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme arts. 300 e 301, CPC.
5. Não há provas de que o devedor esteja praticando atos de dilapidação patrimonial que comprometam a satisfação do crédito.
6. A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, diante da ausência de elementos que evidenciem risco concreto de dano grave ou de difícil reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A expedição de certidão premonitória, no âmbito do processo de conhecimento, é uma medida restritiva e excepcional, que depende da comprovação dos requisitos previstos nos artigos 300 e 301 do CPC/2015”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 828, § 4o e arts. 300, 301.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.234.567, Rel. João Silva, Terceira Turma, j. 15.08.2023; TJDFT, Acórdão 1393766, 0701001-41.2021.8.07.9000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 21.01.2022, publicado no DJe 02.02.2022; TJDFT, Acórdão 1309582, 0728175-93.2020.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 09.12.2020, publicado no DJe 07.01.2021.